Tribunal: STF
Processo: HC 204772
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Antônio Vasconcelos Alencar Júnior e outro em favor de Luiz Francisco Wagner contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AREsp 882.640, interposto contra acórdão condenatório.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 19 da Lei 7.492/1986 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
    Afirmam que na dosimetria da pena-base não poderiam ser fixadas diferentes frações de aumento para cada circunstância judicial negativa. (p. 8)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria, fixando a fração de aumento em quatro meses (1/6 da pena mínima) para cada circunstância judicial negativa; subsidiariamente, pleiteiam essa fixação em oito meses para cada uma (1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima do preceito secundário).
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, não desafiada por agravo interno.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “Por fim, em relação à vetorial consequências, deve efetivamente ser avaliada como desfavorável. Em que pese a juíza a quo fazer referência ao fato de que "as consequencias não são normais diante do alto valor das operações contratadas ilegalmente", não faz referência ao montante.
    De todo modo, o Relatório de Auditoria das fls. 924 a 927 da ação penal, além de aludir a várias e graves incongruências gerenciais identificadas na agência de Capinzal, informa que as perdas foram estimadas em mais de 10 milhões de dólares, valor este bastante significativo e que tem o condão de abalar a higidez do sistema financeiro.
    Em relação aos demais vetores do art. 59 do CP, verifico que a vetorial circunstâncias é desfavorável. Efetivamente, conforme consta dos autos, o réu empreendeu enorme energia criminal para a perpetração das fraudes narradas na denúncia. Para tanto, houve utilização de interpostas pessoas para a obtenção dos créditos, chegando ao ponto de envolver sua própria esposa; utilização dos recursos agrícolas como capital de giro de sua empresa; utilização de artifícios, como a venda de bens sem a necessária remissão ou substituição dos bens e a excessiva concentração de crédito à sua empresa, confecção de laudos falsos, mutuários que se fizeram passar por agricultores e transformação de dívida comercial em dívida agrícola, dentre tantos outros aspectos absurdos que foram levantados pelas auditorias.
    Em vista disso, a pena-base deve ser fixada em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Para se chegar a tal patamar atribuiu-se à vetorial consequências 06 (seis) meses e à vetorial circunstâncias 08 (oito) meses, tendo em conta os inúmeros aspectos negativos e reveladores de uma intensa energia criminal em prol da perpetração da empreitada criminosa, que revela maior reprovabilidade a esta última vetorial”. (eDOC 6, p. 77)
    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir das circunstâncias concretas do crime. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar matéria versada em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e prova. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade”. (HC 194.703, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.5.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.113 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.4.2021)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente